Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-89.2026.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 854, § 3o, I, CPC. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que indeferiu o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, mantida a penhora sobre quantia depositada em conta corrente.
2. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores, ao argumento de que seriam oriundos de empréstimo bancário destinado ao custeio de despesas essenciais.
3. Contrarrazões apresentadas. Gratuidade de justiça já deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados são impenhoráveis, à luz do art. 833 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de impenhorabilidade exige prova inequívoca da natureza alimentar da verba ou de sua destinação à subsistência, incumbindo tal ônus ao executado (art. 854, § 3o, I, c/c art. 373, II, CPC).
6. No caso, os valores constritos decorrem de empréstimo bancário comum, não consignado em folha, inexistindo prova de desconto direto em remuneração ou de vínculo com verba salarial (ID 80988756).
7. A verba oriunda de operação de crédito não se equipara, por si só, a rendimento de natureza alimentar, nem se insere nas hipóteses do art. 833, IV, do CPC.
8. Ausente demonstração da destinação dos valores ao mínimo existencial, não se admite a flexibilização da regra de penhorabilidade com base em alegações genéricas.
9. Inaplicável o art. 833, X, do CPC, por inexistir comprovação de depósito em caderneta de poupança ou preenchimento dos requisitos legais.
10. A ausência de prova da natureza impenhorável legitima a constrição, sob pena de indevida ampliação das hipóteses legais de impenhorabilidade. Precedentes: 2061361, 1917573 e 1842964.
11. Mantém-se a decisão agravada, inclusive quanto à ausência de probabilidade do direito.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo de instrumento desprovido.
13. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão da gratuidade de justiça.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III; CPC, arts. 373, II, 805, 833, IV e X, e 854, § 3o, I; Lei no 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2061361, 0736192-45.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025; Acórdão 1917573, 0728215-36.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024; e Acórdão 1842964, 0751171-80.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.